Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMILTON DOS SANTOS MACHADO - CPF: 483.297.891-87 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO SEM TAXA DE JUROS EXPRESSA. ACEITAÇÃO TÁCITA. USO REITERADO DO CARTÃO. CIÊNCIA DOS ENCARGOS POR MEIO DAS FATURAS. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco réu, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à ausência de informações sobre a contratação; (ii) contradição ao reconhecer a validade de contrato sem taxa de juros expressamente pactuada; (iii) omissão quanto à alegada abusividade dos descontos; e (iv) erro de julgamento quanto à suposta indução do consumidor a erro, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a ausência de taxa de juros no contrato original, concluindo que tal circunstância não invalida a contratação quando demonstrado o uso reiterado do cartão e a ciência inequívoca dos encargos por meio das faturas mensais.

4. A conduta do consumidor, que utilizou o cartão de crédito por longo período, caracteriza aceitação tácita das condições contratuais, sendo vedado comportamento contraditório apto a infirmar a validade do ajuste posteriormente.

5. A alegação de indução a erro foi afastada com base nas provas documentais, que evidenciam a efetiva utilização do cartão para compras e saques, incompatível com a tese de empréstimo consignado convencional.

6. A discussão acerca da abusividade dos juros e dos descontos foi enfrentada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera superação da taxa média de mercado não configura abusividade, ausente demonstração de desequilíbrio contratual ou violação à boa-fé objetiva.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição em acórdão que reconhece a validade de contrato de cartão de crédito consignado sem taxa de juros expressamente indicada quando demonstrado o uso reiterado do cartão e a ciência dos encargos por meio das faturas.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMILTON DOS SANTOS MACHADO
contra acórdão proferido em ID 332564359 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais de ID 336047394, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que:

- O acórdão não analisou adequadamente a ausência de informações necessárias sobre o tipo de contratação realizada entre as partes;

- Há contradição ao reconhecer a validade de um contrato que não contém taxa de juros expressamente pactuada;

- Não foram enfrentadas as questões relativas à abusividade dos descontos realizados, que totalizaram R$ 65.416,62; e,

- O acórdão não considerou que o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado convencional.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada em ID 339191851.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão que reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, mesmo sem a indicação expressa da taxa de juros no instrumento contratual original.

Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, o acórdão embargado reconheceu expressamente que o contrato original não continha a indicação da taxa de juros (campo preenchido com "0,00"), mas considerou que tal circunstância não invalidava a cobrança, tendo em vista o uso reiterado do cartão pelo consumidor e sua ciência inequívoca dos encargos aplicados através das faturas mensais recebidas ao longo dos anos.

Conforme consignado no julgado, "
o requerente utilizou o cartão de crédito de forma livre, consciente e reiterada ao longo de vários anos, com pleno conhecimento das condições pactuadas, inclusive quanto aos encargos financeiros devidamente informados nas faturas mensais
" (Sic).

Logo, diferente do alegado, inexiste contradição no reconhecimento da validade do contrato mesmo sem a pactuação expressa inicial da taxa de juros, pois o acórdão fundamentou-se na teoria da aceitação tácita e no princípio do
venire contra factum proprium
, considerando que o comportamento do consumidor ao utilizar o cartão por longo período, ciente dos encargos aplicados, configurou concordância com as condições contratuais.

Quanto à alegação de que o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado convencional, o acórdão analisou adequadamente a questão, concluindo que as provas dos autos demonstravam o contrário, uma vez que o autor utilizou efetivamente o cartão de crédito para compras no comércio local e saques, conforme evidenciado nas faturas juntadas aos autos (ID 317800881).

No que se refere à abusividade dos descontos realizados, o acórdão também enfrentou a questão, aplicando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS (representativo da controvérsia), segundo o qual a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, especialmente quando não demonstrado desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva.

Assim sendo, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Quanto ao prequestionamento, em observância ao que estabelece o artigo 1.025 do CPC, considero explicitamente prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, em especial os arts. 6o, II, III e V, 39 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, arts. 373, II, 165, 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, arts. 591 e 406 do Código Civil, e art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 336047394, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026